Tribunal: TJBA
Processo: 8006375-83.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8006375-83.2023.8.05.0154

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ELIANA CASTELLI LTDA

ADVOGADA: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL (OAB:RJ245274-A)

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela ELIANA CASTELLI LTDA, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
Ação
de
Revisão
d
e Cláusulas Contratuais
c/c
Indenização
p
or Danos Materia
l e
Mora
l
, diante do não pagamento das custas iniciais. A Apelante pleiteia a concessão da gratuidade de Justiça, alegando impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de Justiça, considerando sua condição de pessoa jurídica e a necessidade de comprovação da hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de
J
ustiça, tanto a pessoas naturais, quanto jurídicas, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais.

4. Diferentemente da pessoa natural, cuja alegação de hipossuficiência goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, §3º), a pessoa jurídica deve comprovar sua impossibilidade financeira para obter o benefício.

5. No caso concreto, a
Recorrente
, sociedade unipessoal, não apresentou prova da
aduzida
dificuldade financeira, limitando-se a alegações genéricas. Ademais, a
demanda
versa sobre contrato para aquisição de veículo avaliado em R$ 168.900,00 (sento e sessenta e oito mil e novecentos reais), circunstância incompatível com a hipossuficiência.

6. A confusão entre a situação patrimonial da sócia e a da pessoa jurídica não justifica a concessão do benefício, uma vez que são entes distintos no ordenamento jurídico.

7. Diante da ausência de comprovação da insuficiência financeira, o indeferimento da gratuidade de
J
ustiça deve ser mantido, impondo-se a
preservação
da sentença
hostilizada
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1442134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.11.2020.

________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8006375-83.2023.8.05.0154
,
tendo como Apelante
ELIANA CASTELLI LTDA
,
sendo Apelad
o o

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.